Tribunal: TJSP
Processo: 1501053-79.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Roubos majorados pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade das vítimas, em concurso formal – Preliminar de inépcia afastada – Denúncia que bem descreve a conduta imputada ao réu, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP e possibilitando o contraditório e a ampla defesa – Mérito – Prova frágil – Reconhecimentos policiais precários, realizados sem a

Ementa:
Roubos majorados pelo concurso de agentes, pelo emprego de arma de fogo e pela restrição da liberdade das vítimas, em concurso formal – Preliminar de inépcia afastada – Denúncia que bem descreve a conduta imputada ao réu, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP e possibilitando o contraditório e a ampla defesa – Mérito – Prova frágil – Reconhecimentos policiais precários, realizados sem a observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal – Prova judicial que não logrou confirmar, de forma independente, o reconhecimento efetuado na Delegacia – Existência de dúvida razoável, que deve ser resolvida em favor do réu – Recurso defensivo provido para absolver o Apelante, com expedição de alvará de soltura.